Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE. DECRETO No 40.583/2020. COVID-19. ATIVIDADE EM REGIME DE ENTREGA E PROIBIÇÃO DE CONSUMO LOCAL. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de auto de interdição, permitindo, assim, a reabertura do estabelecimento comercial da apelada.
2. De acordo com o art. 4o, inciso III, do Decreto no 40.583/2020, são excluídas da suspensão de atividades devido à pandemia do COVID-19, o comércio de produtos naturais, de suplementos e fórmulas alimentares, vedado apenas a venda de refeições e produtos para consumo local.
3. O conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que a atividade do estabelecimento da apelada era exercida sem consumo local, sem mesas, com a disponibilidade de produtos naturais e alimentos apenas para retirada, bem como o aviso de proibição de aglomeração e de permanência no interior da loja, conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 40.583/2020.
4. Em que pese a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o auto de infração não apresenta satisfatoriamente a conduta de descumprimento das proibições descritas no Decreto no 40.583/2020. No item "Legislação infringida", aponta o artigo 3o, incisos I a XII, do referido ato normativo e no campo "infrações Cometidas" consta "Exercendo atividade de lanchonete (...)" sem esclarecer, no entanto, se havia comércio para consumo de produtos alimentícios no próprio local da autuação. Também não esclarece se houve interdição pelo fato de tratar-se de um quiosque.
5. Apelação conhecida e desprovida.